Tribunal: CARF
Processo: 10880.900002/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900002/2014-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.784 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GENERAL ELECTRIC ENERGY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
09816.00882.100112.1.1.01-6205 (fls. 213/236), no valor de R$3.781.771,28, relativo ao
saldo credor do IPI apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ no 02.817.041/0003-62
ao final do 4o trimestre calendário de 2011.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declarada nas DCOMPs – consta do Despacho Decisório no 098678655 (fl. 237), que
reconheceu parcialmente o direito creditório e, assim, indeferiu em parte o ressarcimento
pleiteado, tendo, consequentemente, homologado também em parte as compensações
declaradas, conforme o exposto a seguir.
(...)
Os detalhamentos sobre o direito creditório reconhecido em parte e a homologação
parcial das compensações constam das fls. 240/242 além da Informação Fiscal de fls.
245/276.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900002/2014-08
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900002/2014-08

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 16/03/2015 (fl. 239), a
interessada protocolou em 15/04/2015 a sua manifestação de inconformidade de fls.
04/17, que, tendo sido objeto da Intimação Fiscal de fls. 113/114 para saneamento, foi
reapresentada às fls. 121/132, por meio de procuradores (fls. 133/134), nos seguintes
termos:
"1. DOS FATOS
A Contribuinte (...) tem por objeto social, dentre outros, a fabricação, importação e
exportação, fornecimento, montagem, instalação de Aerogeradores para geração de
energia eólica.
Em razão das suas atividades, está sujeita a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (“IPI”), bem como aos benefícios fiscais relacionados a sua atividade
econômica, sendo um deles a tributação à aliquota zero de IPI em produtos chamados
Aerogeradores, classificados na TIPI sob o no 8502.31.00.
Por se enquadrar no benefício acima, a Contribuinte acumula créditos de IPI em
montantes expressivos e solicita à Receita Federal do Brasil, trimestralmente, o
ressarcimento destas quantias através de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (“PER”).
(...)
Sabendo que a RFB analisa a qualidade do crédito e realiza o pagamento somente
após alguns anos, a Contribuinte optou por compensar o crédito com débitos federais do
mesmo ente público, através de Declarações de Compensações (“DCOMP”).
(...)
Para surpresa da Contribuinte, que sempre cumpriu zelosamente com suas
obrigações tributárias, em 16 de março de 2015, teve contra si lavrado o Despacho
Decisório ora impugnado homologando parcialmente a DCOMP (...) e indeferindo
integralmente as compensações (...).
O presente despacho decisório se deu em consequencia do Mandado de
Procedimento Fiscal no 10830-726.952/2014-41 (doc. 8) que foi encerrado em 26 de
novembro de 2014 com a lavratura de Auto de Infração e glosa dos pedidos de
ressarcimento de IPI dos 3o e 4o trimestres de 2011.
Conforme constatação fiscal no Auto de Infração supracitado, o acúmulo do crédito
se deve em sua maior parte às operações com os produtos chamados Aerogeradores, de
fabricação da Impugnante, classificados na TIPI sob a posição 8502.31.00 e tributados à
alíquota zero.
Contudo, no entender da fiscalização, a empresa incorreu em equívoco na
classificação fiscal dos elementos que compõem o produto em apreço, de forma a
recalcular os saldos credores do IPI no período analisado, identificando saldo devedor de
IPI, cobrando, ainda, multa proporcional, multa isolada e juros de mora.
A Fiscalização alegou que o elemento "conversor de energia ou frequência" deve
se sujeitar à classificação fiscal apartada na posição 8504.40.90 (...). Com isso, a alíquota
correta seria a de 15%.
Contudo, por entender que seu procedimento é correto e dentro da legislação
tributária atual, a Contribuinte apresentou Impugnação (...).
Neste sentido, a presente manifestação de inconformidade questiona a não
homologação das compensação feitas com crédito cuja existência ainda é
controvertida, pois é objeto de processo ainda não definitivamente julgado.
Caso o resultado daquele processo seja favorável à Impugnante, será
confirmada a existência do crédito compensado e o presente despacho decisório não
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900002/2014-08

subsistirá. Caso seja desfavorável, os valores serão quitados, também confirmando a
constituição do crédito utilizado. Em outras palavras, não há razão para o presente
despacho decisório combatido.
E pelo exposto acima, que será detalhado nos tópicos a seguir, objetivando a
reforma do r. despacho, a Contribuinte apresenta a presente manifestação de
inconformidade onde demontra existir o crédito de IPI do 4o trimestre de 2011 pleiteado,
devendo ser ele integralmente reconhecido.
2. DAS PRELIMINARES
2.1 Da Suspensão de Exigibilidade
(...)
De acordo com o inciso III do artigo 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguiadoras [sic] do
processo tributário administrativo. Assim sendo, a apresentação tempestiva da
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário em
discussão.
Portanto, não podem os débitos objeto desse e de qualquer processo vinculado com
o presente representar um obstáculo a obtenção de certidão de regularidade fiscal da
Requerente, tampouco serem encaminhados a Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição em dívida ativa da União, já que foi instaurado litígio administrativo fiscal em
decorrência da apresentação da presente manifestação de inconformidade.
3. DO MÉRITO
3.1 Da Impossibilidade de Indeferimento de Crédito Enquanto Perdura
Processo Administrativo no qual é Discutido
(...)
Tendo em vista que as compensações foram indeferidas em razão da glosa dos
créditos após fiscalização “in loco”, a d. Delegacia da Receita Federal do Brasil houve
por bem cobrar os débitos compensados utilizando crédito indeferido (...).
O ponto neste procedimento que aqui se ataca é o fato de que o pressuposto para o
despacho decisório é falho: a qualidade do crédito glosado de IPI (...) ainda é objeto
de contencioso administrativo não julgado, o que inviabiliza a afirmação de
inexistência de crédito.
A natureza do processo administrativo é de instrumento de controle interno dos
atos da administração tributária e o crédito tributário somente tem sua constituição
definitiva com decisão irreformável.
Em outras palavras, a administração tributária não pode ver como definitivo
decisão emanada em despacho decisório antes de proferida decisão irrecorrível em
processo judicial que o questiona.
(...)
A base legal do crédito pleiteado, agora, é a Lei no 9.430/1996:
(...)
Havendo a existência de crédito, pelo fato de que definitivamente ainda não fora
glosado, há direito à compensação e portanto, conforme prevê a legislação, a
Contribuinte, apurando existência de crédito de saldo negativo, possuía direito à sua
compensação, como pode se demonstrar com a documentação juntada em apartado.
3.2 Da Existência de Crédito, Independentemente da Decisão do Processo
Administrativo Vinculado
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900002/2014-08

Conforme acima desenvolvido, claro remanesce o fato de que a presente
compensação não poderia ter sido objeto de despacho decisório, já que sua composição
ainda pende de decisão administrativa final.
Ocorre que, independentemente do resultado de tal decisão, mesmo assim, não
poderia subexistir cobrança, senão vejamos:
Na hipótese do processo administrativo vinculado ser julgado em favor da
Contribuinte, não haverá dúvida que existente é o crédito utilizado, pois composto e
utilizado corretamente, não existindo razão ao despacho decisório aqui atacado.
Caso o mesmo processo administrativo tenha resultado em defavor da
Contribuinte, confirmará a cobrança inicial e será quitada mediante pagamento.
Tais valores também, necessariamente, irão compor o pedido de ressarcimento de
IPI da Contribuinte, não o alterando em nenhum aspecto. Como composto estaria em
sua integralidade, o presente despacho decisório que questiona a parte do ressarcimento
do IPI inicialmente glosado também não teria razão de existir, já que estaria
completamente suportado, agora por pagamento em DARF.
Ou seja, o julgamento da presente manifestação de inconformidade deve ser
favorável independentemente do resultado do processo administrativo vinculado com o
saldo negativo aqui defendido já que não há dano algum ao erário com a efetivação da
compensação pleiteada, em nenhuma hipótese.
Não faz nenhum sentido que se insista na cobrança de um débito – e é o que
vai ocorrer se a existência do crédito não for reconhecida – se há prova de sua
inexistência.
Dessa forma, como visto, incorreto foi o procedimento das d. autoridades fiscais
em não homologar a utilização do crédito de ressarcimento de IPI tido pela Contribuinte,
posto que invevitavelmente existente, razão pela qual merece ser acolhida a presente
manifestação de inconformidade, objetivando a sua reforma.
4 DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, restou demonstrado que:
(i) nos termos do § 9o do artigo 74 da Lei 9.430/96 e do artigo 77, da IN
1.300/2012, é direito do contribuinte que tem seu pedido de compensação não
homologado a apresentação de manifestação de inconformidade;
(ii) com fundamento no artigo 74, § 11 da Lei 9.430/96 e no artigo 77, § 5o, da IN
1.300/2012, a apresentação de manifestação de inconformidade contra o r. despacho
decisório que não homologa compensação, suspende a exigibilidade do crédito em
discussão, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, impedindo a sua inscrição na
Dívida Ativa da União, além fazer com que não represente óbice à expedição de certidão
de regularidade fiscal;
(iii) ainda não é final a decisão acerca do Auto de Infração lavrado sobre a
qualidade do crédito de IPI, pois apresentada fora Impugnação por parte da Contribuinte,
razão pela qual o presente despacho decisório não poderia ter sido lavrado;
(iv) mesmo que pendente de julgamento o processo administrativo que defende a
existência do crédito pleiteado, deve a presente manifestação de inconformidade ser
julgada procedente, tendo em vista que inevitavelmente haverá a constituição do crédito,
seja pela confirmação em decisão favorável ou pelo pagamento, em caso de decisão
desfavorável.
Em razão disso, é a presente manifestação de inconformidade para requerer:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900002/2014-08

(i) a suspensão da exigibilidade do débito tributário até o julgamento da presente
manifestação de inconformidade, nos termos dos artigos 151, inciso III, do CTN,
cumulado com o artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/96 e dos artigos 77, § 5o, da IN/RFB no
1.300/2012 e 119, § 2o, do Decreto no 7.574/2011.
(ii) seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade, para que
sejam integralmente extintos os débitos ora cobrados diante da comprovação de que há
crédito de ressarcimento de IPI suficiente para homologar integralmente as compensações
realizadas por meio da PER/DCOMP objeto de discussão nestes autos; ou
(iii) subsidiariamente, seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade pelo fato de que ainda não é definitiva a decisão que ensejaria a suposta
inexistência do crédito pleiteado ou, ao mínimo, aguardem a decisão daquele processo
administrativo vinculado.
(iv) por fim, caso entendam V. Sas. que são necessários novos elementos para que
se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da verdade real, a
Requerente requer lhe seja assegurada a produção de provas por todos os meios em
direito admitidos, de forma a comprovar que não pode ser compelida a recolher os débitos
que lhe estão sendo imputados."
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório que não homologou integralmente o pedido
de compensação, em razão do resultado do Auto de Infração no 10830.726952/2014-41 julgado
pela instância “a quo” que, acarreta reflexos redutores diretos na legitimidade do valor do saldo
credor do IPI.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10830.726952/2014-41 (julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na reconstituição da
escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que proferida no processo no
10830.726952/2014-41, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10830.726952/2014-41 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900002/2014-08

Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no processo 10830.726952/2014-41
com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital